Tribunal: TJMT
Processo: 1034049-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034049-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEOFANES LANA IBARRA registrado(a) civilmente como TEOFANES LANA IBARRA - CPF: 109.102.121-04 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 080.035.817-10 (AGRAVANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 080.035.817-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Determinação de Depósito de Valores – Suposto Uso Indevido de Veículo – Falta do Preenchimento dos Pressupostos do Artigo 300, do Código de Processo Civil –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrido e sobrestou os efeitos da decisão do Juiz singular, que determinou o depósito de valores pelo Recorrido, referente a supostos danos em veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão.

II.

Questão em discussão

2- Apurar se os danos no veículo decorreram no período em que esteve sob a guarda do Agravado.

3 – Averiguar se a decisão de suspender o depósito imediato foi acertada.

III. Razões de decidir

4. O Auto de Busca e Apreensão revelou a existência de danos anteriores à apreensão, o que fragiliza a tese de que as avarias decorreram exclusivamente da responsabilidade do Recorrido.
5. A determinação do depósito imediato foi suspensa para evitar prejuízo irreparável ao Agravado, em conformidade com os critérios do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV.

Dispositivo

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos. 1.015 e 1.019, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 (interpretação mitigada do artigo 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1034049-33.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Espólio de Teofane Lana Ibarra
, representado por sua inventariante
Jaqueline Santos de Carvalho
,

em virtude de decisão proferida pela Relatora em substituição legal, Juíza Celia Regina Vidotti, em que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Votorantim S.A.
e suspendeu os efeitos de decisão prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001763-15.2020.8.11.0041.

Em suas razões, alega que o Recorrido fez uso indevido do veículo objeto dos autos, além de ter causado avarias ao bem.

Destaca que, no momento da apreensão, em 16/01/2021, a quilometragem registrada era de 123.240 km (cento e vinte e três mil, duzentos e quarenta quilômetros), enquanto, na devolução do veículo, em 29/07/2024, o hodômetro indicava 132.384 km (cento e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro quilômetros).

Afirma que o pagamento dos valores determinados se destina somente a ressarcir o dano causado pelo fato de não ter cumprido a função de depositário do bem.

Com tais argumentos, pede o provimento do Recurso de Agravo Interno para que seja reformada a decisão recorrida.

Contraminuta apresentada no Id. 262317762.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da decisão unipessoal da lavra da Juíza Célia Regina Vidotti, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Recorrido em Agravo de Instrumento e suspendeu os efeitos da decisão do Juiz singular em que determinou o depósito de valores relativo ao suposto reparo de avarias em veículo apreendido em Ação de Busca e Apreensão, até o julgamento final do Recurso.

O
decisum
recorrido consta do Id. 257686166, nos seguintes termos:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Votorantim S.A.
, em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1001763-15.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Espólio de

Teofanes Lana Ibarra
,
representado pela inventariante Jaqueline Santos de Carvalho
, que determinou ao agravante o depósito da quantia pleiteada pelo agravado referente ao conserto do veículo e demais despesas, sob pena de bloqueio dos valores.

Em suas razões recursais, sustenta a ausência de comprovação inequívoca das alegações da parte contrária, argumentando que os documentos apresentados foram produzidos unilateralmente e se mostram insuficientes para comprovar as despesas reivindicadas.

Ademais, argumenta que o veículo, à época da apreensão, já apresentava avarias substanciais, conforme demonstrado por certidão lavrada por oficial de justiça, sendo que os danos atuais, atribuídos ao agravante, decorrem de desgaste natural.

Destaca ainda que a ação de busca e apreensão possui cognição limitada, não sendo o meio processual adequado para discussão sobre a deterioração do bem ou eventual responsabilidade por danos, matéria que demandaria dilação probatória em ação própria.

No mais, alega que a decisão agravada impõe risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, dado o bloqueio iminente dos valores pleiteados pela parte agravada.

Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão para afastar a determinação do depósito.

É o relatório.

DECIDO
.

De início, inobstante o inconformismo em debate não constar nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, o tema deve ser analisado por mitigação do rol elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no Resp. n.o 1.696.396 e Resp. n.o 1.704.520, firmou entendimento no sentido de que o rol descrito no art. 1.015, do CPC não deve ser analisado, sempre, de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição do Instrumental quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

No caso, observo ser aplicável o entendimento da Corte Superior, tendo em vista que foi certificado na instância singela o trânsito em julgado da sentença e, se o inconformismo não for objeto de debate neste momento processual, à exceção da Ação Rescisória, não mais poderá ser objeto de análise pelo Juízo a quo, eis que todas as fases do processo já foram ultrapassadas.

Portanto, embora a decisão desafiada não esteja enquadrada nas hipóteses de interposição do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, recebo o recurso como agravo de instrumento, o qual está instruído com os documentos necessários para sua análise, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Da análise dos autos, nesta análise sumária do feito, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos.

No caso, o estado de conservação do bem, conforme a certidão lavrada pelo oficial de justiça no momento da apreensão, evidencia a existência de avarias significativas, inclusive nos pneus.

Tais constatações, ao menos por ora, afastam a presunção de que os danos decorreram exclusivamente do período em que o bem esteve sob a responsabilidade do agravante.

Ademais, vale destacar que eventual pleito de indenização exige dilação probatória ampla, a ser realizada em ação própria, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

De igual forma, o periculum in mora se revela patente nos autos, eis que a Juíza singular determinou ao agravante o depósito da quantia pleiteada pelo agravado referente ao conserto do veículo e demais despesas, sob pena de bloqueio dos valores.

Com essas considerações,
defiro o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada
, suspendendo a exigibilidade do depósito determinado, até o julgamento final deste recurso.

De acordo com o Agravante, o Recorrido fez uso indevido do veículo objeto da controvérsia, além de ter-lhe causado avarias.

Afirma que, no momento da apreensão, em 16/01/2021, a quilometragem registrada era de 123.240 km (cento e vinte e três mil, duzentos e quarenta quilômetros), enquanto na devolução do veículo, em 29/07/2024, o hodômetro indicava 132.384 km (cento e trinta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro quilômetros).

Sustenta ser evidente o uso indevido do veículo, que deveria estar sob a guarda do Agravado, na condição de depositário.

Pois bem. Apesar do esforço retórico do Agravante, não vislumbro argumentos suficientes para modificar a decisão recorrida.

Relevante observar que, no momento da apreensão do veículo, em 16/01/2021, conforme descrito no Auto de Busca e Apreensão, foram constatadas diversas avarias, incluindo danos nos pneus, para-choque dianteiro lado esquerdo quebrado (solto), para-choque traseiro riscado, além de pequenos riscos na lataria (Id. 171740892 – autos de origem).

Tais constatações, ao menos por ora, afastam a presunção de que os danos reclamados ocorreram
exclusivamente
do período em que o bem esteve sob a responsabilidade do Agravado.

Do mesmo modo, o perigo de prejuízo decorrente do tempo natural de tramitação do recurso está evidente, pois foi determinado ao Agravado o depósito imediato da quantia pleiteada pelo Agravante, referente ao conserto do veículo e demais despesas,
sob pena de bloqueio
online
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025